Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS PAGOS APÓS AFASTAMENTO DO SERVIÇO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.009/STJ. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA FÉ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS.
I – O eg. STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, Tema 1.009/STJ, fixou a tese de que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido"
II – Por ser possível ao servidor constatar que eram indevidos os valores que recebeu, não se sustenta a sua alegação de que agiu de boa-fé, notadamente quando sua conduta concorreu para o pagamento de remuneração por serviço não prestado.
III – Ausente a boa-fé do servidor público, é devido o ressarcimento ao Erário dos valores recebidos em razão do erro operacional da Administração.
IV – Apelação provida.